Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013361-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 869.734.951-68 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRA O ACIDENTE E AS LESÕES - CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA -

RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO EXISTENTE -

INDENIZAÇÃO MANTIDA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos que registram acidente de trânsito envolvendo a vítima e aponta a respectiva lesão atestada em laudo pericial judicial, evidenciam o nexo causal.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Marcos de Oliveira Rocha
, em
que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$
337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante alega que inexiste no caso o nexo de causalidade entre a lesão apontada no laudo pericial e o suposto acidente, além do que, como o autor decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC.

Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da seguradora em litigância de má-fé (ID. 32564468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em Ação de Seguro Obrigatório DPVAT julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$
337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

Irresignada, a apelante sustenta que não existe nexo de causalidade, uma vez que o autor não trouxe qualquer documento hábil para comprovar que o acidente narrado tenha ocorrido e mais, se de fato causou a lesão permanente alegada, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.

Vejamos o que dispõe o art. 5o da Lei 6.194/74 que trata da matéria,
in verbis:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

No caso, compulsando os autos, denota-se que o autor, além de juntar boletim de ocorrência, também acostou à exordial a ficha de atendimento médico confirmando que no dia do sinistro (
12.01.2019
) tendo sido atendido por conta de acidente de trânsito, sendo submetido a exames e procedimentos (ID.

32563085
).

Além disso, após produção da prova pericial médica judicial, contatou-se a invalidez permanente e parcial no
quadril esquerdo
(ID.
32564451
).

Como se vê, razão não assiste a apelante, haja vista que resta demonstrada a relação de causa e efeito, porquanto evidente a comprovação de que a referida lesão tem origem no acidente em questão, já que há registro no primeiro atendimento, que demonstra o nexo de causalidade, confirmado pela perícia judicial, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS -

FEITO MADURO PARA JULGAMENTO -

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM CONSONÂNCIA COM ESSE LEVANTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Com amparo no art. 1.013, § 4o, do CPC, se o feito está maduro para decisão o julgamento de imediato se impõe. A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.” (N.U 0003303-61.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do NEXO de CAUSALIDADE entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
.
(N.U 0010548-56.2015.8.11.0041, Ap 27803/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)”
(destaquei)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Outrossim, em que pese a alegação da apelante de que decaiu em parte mínima do pedido,
verifica-se que a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em inversão do ônus de sucumbência.

Importa, ainda, ressaltar que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), destoa da média fixada por esta Câmara, devendo ser reduzido para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO –
QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja,
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
.

Em outro ponto, o apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação da seguradora em litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a verba honorária para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020